Tribunal: TJES
Processo: 5015561-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015561-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MATEUS TEODORO DE AMORIM

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGISTROS DE AÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REVISÃO NONAGESIMAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM

1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada consoante os requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2. A existência de registros criminais como ações penais em curso e de atos infracionais são elementos aptos a fundamentar a necessidade de se resguardar a ordem pública diante do potencial risco de reiteração delitiva, de modo que se verifica, na hipótese, a presença do “periculum libertatis”.

3. A alegação de nulidade por ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva restou prejudicada pela superveniência da referida decisão.

4. Não cabe, em sede de Habeas Corpus, fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não é possível projetar eventual pena e nem condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar se verifica inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS MATEUS TEODORO DE AMORIM, contra ato coator proferido pelo MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos da ação penal de n.º 0001252-46.2023.8.08.0030.

Consoante a inicial (ID 10153088) o impetrante aduz a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, alegando, para tanto, (1) a ausência de fundamentação do ato coator, (2) excesso de prazo na revisão da prisão cautelar e (3) ofensa ao princípio da homogeneidade. (4) Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 10211623.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão que consta do ID n.º 9126062.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID nº 10231778.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer no ID nº 10411450, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS MATEUS TEODORO DE AMORIM,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DA

1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0001252-46.2023.8.08.0030.

Consoante a inicial (ID 10153088) o impetrante aduz a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, alegando, para tanto, (1) a ausência de fundamentação do ato coator, (2) excesso de prazo na revisão da prisão cautelar e (3) ofensa ao princípio da homogeneidade. (4) Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A denúncia da ação penal de n.º 0001252-46.2023.8.08.0030 narrou

que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o corréu Luiz Antonio, sendo encontradas na residência deste 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) buchas de maconha, R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais), uma arma de fogo e 16 (dezesseis) unidades de munição.

Com o paciente foram encontrados 05 (cinco) pedras de ‘crack’ e 03 (três) buchas de maconha. As investigações apontaram que o paciente vendia drogas para o corréu Luiz Antonio.

Tais fatos foram confirmados pelas testemunhas ouvidas perante a Autoridade policial, de modo que se infere a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, os quais foram precisamente descritos pela autoridade coatora tanto na decisão que decretou, quanto na que manteve a prisão preventiva, bem como na que recebeu a denúncia, não havendo dúvidas quanto ao “
fumus comissi delicti
”.

A decisão proferida em Audiência de Custódia registrou que o paciente já respondeu por processos por crimes contra o patrimônio, possuindo, inclusive, condenação com trânsito em julgado, permitindo concluir pela presença do “
periculum libertatis
” ante o risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.

Desta forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, é possível concluir que a referida decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que se trata de feito complexo, com pluralidade de partes, testemunhas e de defesas, situação que, aliada a complexidade do rito especial da Lei de Drogas, demanda maior tempo para a conclusão da instrução processual.

Além disso, conforme ressaltei na decisão que consta do ID 9126062, a alegação de nulidade por ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva restou prejudicada pela superveniência da decisão constante das informações prestadas pela autoridade coatora no ID 10211623.

Na sequência, ressalto não haver suporte jurídico para a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal no 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.a RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Sobre esse ponto, consoante destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
é imputado ao paciente a prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em que a pena máxima em abstrato ultrapassa os 08 (oito) anos de reclusão, permitindo que dê início ao cumprimento da reprimenda no regime fechado, estando em sintonia, portanto, com a prisão preventiva ainda em vigor
”.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.